Tribunal: TJMT
Processo: 1018468-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018468-17.2020.8.11.0000
Impetrante: Onório Gonçalves da Silva Júnior
Paciente: Gabriel Vieira da Costa
Impetrado: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Vieira da Costa, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Conforme já consignado na decisão anterior, o impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 19.12.2019, pela prática, em tese, dos crimes de constituição de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.
Aduz que o feito tramitou regularmente, com a realização de audiência de instrução e julgamento no dia 26 de junho de 2020, momento em que foi encerrada a instrução processual, entretanto, o Ministério Público requereu a realização de diligências complementares, e que tal pleito impediu a apresentação das alegações finais pelas partes e, consequentemente, causou atraso para a prolação da sentença.
Assevera que a ação penal já tramita há mais de dez meses, e o atraso se deve unicamente à acusação e à demora do magistrado de origem para o exame dos pleitos, sem nenhuma interferência defensiva, razão pela qual estaria caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Com tais considerações, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do feito, com a expedição de alvará de soltura (Id. 56080490).
Considerando que o impetrante afirmou não ser possível instruir corretamente a ação constitucional, deferi o pleito defensivo para que a liminar fosse apreciada somente após a juntada das informações pela magistrada de origem (Id. 56513961).
A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id. 57240994).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
No caso em análise, saliento que é do conhecimento deste relator, prevento para o exame das ações referentes à denominada “Operação Reditus”, que se trata de processo complexo, com dezenas de denunciados (embora tenha havido desmembramento dos feitos), o que naturalmente demanda elastério temporal para a realização da instrução processual.
Além disso, após a chamada epidemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos; cujas ações evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.
Por fim, considerando o encerramento da instrução processual, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre a conclusão da instrução e a prolação de decisão, certamente permite certo elastério de tempo entre esses dois momentos, desde que haja razões para tanto, conforme parece ter ocorrido no caso em tela.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Tendo em vista que já foram juntadas as informações judiciais, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator